Tribunal: TJDFT
Processo: 0065803-29.1998.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0065803-29.1998.8.07.0001 RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS SENA CANTO, ANTÔNIO FRANCISCO KLINGER, JOAQUIM SELHORST, JÚLIO CÉSAR SANTOS MELO, LUIZ CARLOS LEAL MENDES, OCTACÍLIO NOGUEIRA NETO, PAULO CÉSAR COSTA, RODNEY CARLOS BOTELHO, WILSON CRUZ DE MAGALHÃES, CHARLES HENRIQUE QUERINO RIBEIRO, MARCUS VINICIUS QUIRINO RIBEIRO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIDOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO INTERROMPIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (REsp n. 2.092.982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) 2. No caso dos autos, os embargos de declaração postos pelos recorrentes não apontaram nenhum dos vícios inerentes ao manejo do recurso, da forma como previsto no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual não foram conhecidos pelo Juízo a quo e, portanto, não interromperam o prazo para a interposição de novos recursos. 3. Em face do não conhecimento dos embargos de declaração manejados pelos recorrentes, o prazo para a interposição da apelação iniciou-se no dia 09/11/2022, findando-se no dia 05/12/2022, contudo, o apelo foi protocolado apenas no dia 17/03/2023, sendo, portanto, intempestivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.023, §2o, e 1.026, §3o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu na espécie. Sustenta que os aclaratórios foram utilizados tão somente para correção dos vícios apontados e para fins de prequestionamento da matéria, razão pela qual pugna pelo afastamento da sanção processual; b) artigo 489, inciso II, e §1o, inciso IV, do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigos 6o, 7o, 80, inciso VII, e 1.026, caput e §§2o, 3o e 4o, todos da Lei Processual Civil, sustentando que os embargos de declaração opostos anteriormente ao recurso de apelação interromperam o prazo para o manejo recursal, tendo em vista que trataram da existência de omissão no provimento judicial vergastado. Assevera que o recebimento dos aclaratórios como pedido de reconsideração aniquila o direito constitucional da parte ao devido processo legal e viola, ainda, o princípio da proibição da reformatio in pejus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. De início, verifico que o recurso não merece prosseguir, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a parte recorrente foi condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §3o, do CPC, em 1% sobre o valor da causa (ID 63661407). Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Ressalte-se que, fixada a multa por força de embargos de declaração, a abstenção de seu recolhimento prévio obsta ao peticionante o acesso à via recursal, nos termos do artigo 1.026, § 3o, do CPC. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que "Conforme disposto no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 2o do referido dispositivo legal é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.329.219/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.023, §2o, e 1.026, §3o, ambos do Código de Processo Civil, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.336.168/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 489, inciso II, e §1o, inciso IV, do CPC, tendo em vista que, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, “Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda - prova do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 7o, 80, inciso VII, e 1.026, caput e §§2o, 3o e 4o, todos da Lei Processual Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A Corte Especial desta Corte Superior já decidiu que a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos foram intempestivos ou incabíveis e quando deixarem de indicar os vícios próprios do integrativo, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material” (AgInt no AREsp n. 2.537.248/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003